Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. RITO COMUM. OBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, à medida em que a tutela jurisdicional é orientada pelos princípios da necessidade, utilidade e efetividade, donde, já observado o rito comum para o processamento da liquidação individual de sentença coletiva, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida.
5. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
6. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.